Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-19.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000054-19.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido do DF de prorrogação de prazo (ID: 36727972). Diga ainda o ente distrital sobre a insurgência do exequente (ID: 36340338). Brasília, 4 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador